Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. APLICATIVO. UBER. DESCADASTRAMENTO. MOTORISTA. POSSÍVEL FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE “RESERVA DE EMERGÊNCIA”.
1. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como um facilitador, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários.
2. Caso constatada a existência de possível comportamento do motorista em desacordo com o código de conduta da Uber, prudente a suspensão da conta dele a fim de resguardar os usuários que se utilizam da plataforma.
3. De acordo com os termos e condições da plataforma digital, bem como das regras da empresa, “quando o usuário ultrapassa ‘o valor concedido’ para emergência descrito como pendências financeiras e/ou realiza em abundância este serviço em sequência, a conta é sinalizada por suspeita de fraude”.
4. O descredenciado do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os termos e condições.
5. Recurso desprovido.